Tribunal: STF
Processo: RE 60725
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-07
Data de publicação: 1972-11-07

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO. AÇÃO NEGATORIA DE RENOVAÇÃO DE LOCAÇÃO
COMERCIAL, JULGADA CONJUNTAMENTE COM AÇÃO RENOVATORIA, ANTES DO
ADVENTO DA L. N. 4.632/65. CONDENAÇÃO INCABIVEL, SALVO NOS CASOS
PREVISTOS NA LEI ENTÃO VIGENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM
PARTE.